Tribunal: TJSP
Processo: 0005604-24.2012.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Imóvel destinado à exploração de posto de combustíveis, o qual gerou vazamentos que acarretaram a contaminação do solo. Acordo realizado pelas partes para a resolução do contrato de locação e adoção, pela locatária, do plano de remediação ambiental apresentado pela CETESB para o imóvel. Não cumprimento pela ré que inviabilizou o uso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Imóvel destinado à exploração de posto de combustíveis, o qual gerou vazamentos que acarretaram a contaminação do solo. Acordo realizado pelas partes para a resolução do contrato de locação e adoção, pela locatária, do plano de remediação ambiental apresentado pela CETESB para o imóvel. Não cumprimento pela ré que inviabilizou o uso do imóvel pelos autores locadores, situação que perdura há vários anos. Acervo probatório que confirma o fato havido e as suas consequências. Dever da ré de indenizar o prejuízo pela indisponibilidade do imóvel para uso, que se tem por inafastável. Laudo pericial que deve ser admitido para a formação da convicção do julgador, por se tratar de pronunciamento especializado. Fixação de lucros cessantes correspondentes aos valores do aluguel mensal vigente na época em que teve início a impossibilidade de utilização plena do imóvel, até a data em que houver a efetiva liberação pelo órgão ambiental. Admissibilidade. Correção monetária sobre os lucros cessantes que deve incidir ano a ano, a fim de manter a equivalência do valor fixado a título de compensação do aluguel mensal, sob pena de enriquecimento sem causa dos autores. Possibilidade. Dano material emergente não verificado, eis que a responsabilidade pela conservação da parte externa do imóvel é dos autores – proprietários. Dano moral não configurado, mas mero aborrecimento, que afasta a indenização pretendida a este título. Recursos providos em parte.